Tribunal: TJDFT
Processo: 0705972-04.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Gratuidade concedida na origem (ID 77806609). Foram ofertadas contrarrazões (ID 77806622).
3. Na origem, os autores ajuizaram ação de indenização por danos morais, pleiteando a condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo R$ 15.000,00 (quinze mil reais) destinados a cada um dos requerentes. Alegaram que são pessoas idosas e que, em 07/01/2025, a primeira requerente sofreu acidente ao dirigir-se ao banheiro do estabelecimento da requerida, em razão de o piso encontrar-se molhado e desprovido de qualquer sinalização de advertência. Afirmaram que, em decorrência da queda, a primeira requerente sofreu lesões graves, incluindo fratura na perna esquerda e fissuras em diversas partes da perna direita, tendo sido submetida a procedimento cirúrgico e posterior internação pelo período de quarenta e dois dias, durante o qual permaneceu impossibilitada de locomover-se e realizar suas atividades cotidianas. Sustentaram que o evento também afetou diretamente o segundo requerente, esposo da vítima, que necessitou prestar assistência integral à companheira durante o período de recuperação, o que lhe acarretou prejuízos financeiros em virtude da perda de dias de trabalho. Asseveraram que a requerida não adotou as medidas de segurança esperadas de um fornecedor diligente, especialmente em relação à proteção de clientes idosos, agindo com imprudência e negligência ao deixar o piso molhado sem a devida sinalização. Diante dos prejuízos experimentados, requereram a condenação da parte ré ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.
4. Em suas razões recursais, os autores afirmaram que, por serem pessoas idosas e de baixa instrução, não tiveram condições de produzir registros fotográficos ou documentos no momento do acidente, dada a gravidade do ocorrido e o estado de saúde da primeira recorrente, cuja prioridade foi o imediato socorro médico, prestado por terceiro. Alegaram que as únicas provas possíveis seriam os depoimentos dos funcionários da recorrida, os quais, contudo, não testemunhariam contra sua empregadora, e as imagens das câmeras de segurança do local não foram fornecidas aos recorrentes. Sustentaram que houve ligação ao Corpo de Bombeiros para atendimento, cujo registro apenas poderia ser obtido mediante determinação judicial. Aduziram que, no dia seguinte ao evento, o segundo recorrente dirigiu-se ao estabelecimento, munido dos documentos médicos da esposa, para tentar solucionar o problema, ocasião em que o gerente prometeu auxílio mediante comprovação das despesas hospitalares, o que não foi possível por se tratar de atendimento público. Asseveraram que aguardaram quarenta e dois dias pela cirurgia e arcaram com despesas de medicamentos, transporte e fisioterapia. Afirmaram que a recorrida, embora ciente dos fatos, não prestou qualquer auxílio, tampouco forneceu as imagens do circuito interno, escusando-se sob o argumento de necessidade de ordem judicial. Defenderam que a inversão do ônus da prova é medida necessária para equilibrar a relação processual e assegurar a efetividade da proteção consumerista. Requereram o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Apesar da aplicação das normas protetivas do direito do consumidor à questão tratada nos autos, entre elas a inversão do ônus da prova, para a aplicação deste instituto não é suficiente a condição de consumidor, necessária também a dificuldade na realização da instrução probatória, não alcançando os meios de prova simples a que o consumidor tem acesso.
8. No caso concreto, conforme destacado pela magistrada de primeiro grau, embora os documentos médicos comprovem que, em 07/01/2025, a primeira requerente sofreu fraturas nas pernas e necessitou de procedimento cirúrgico, inexiste nos autos qualquer elemento que estabeleça nexo causal entre tais lesões e eventual acidente ocorrido nas dependências da requerida.
9. Na hipótese, não foram apresentados comprovantes de consumo, notas fiscais ou quaisquer outros documentos que demonstrassem a presença dos autores no estabelecimento no momento do suposto fato. Também não foi indicado com precisão o local e o horário aproximado do alegado acidente, circunstâncias que possibilitariam à recorrida juntar aos autos eventuais registros de imagem do local. Conforme consta da defesa, a rede atacadista tem seis estabelecimentos distintos e não houve informação sequer a respeito de qual das unidades teriam ocorrido os fatos, ou o turno do dia, dificultando sobremaneira o exercício do direito de defesa. Ademais, não foi formulado pedido de produção de prova oral ou de qualquer outro meio probatório capaz de confirmar a versão autoral. O ônus de demonstrar tais circunstâncias incumbia à parte autora, por se tratar de fato de simples comprovação, que não exige conhecimento técnico especializado.
10. Nesse quadro, ausentes elementos mínimos nos autos a comprovar a ocorrência do evento danoso e a responsabilidade da requerida, tampouco de limitar os fatos no espaço e tempo, não é possível o acolhimento do pleito autoral.

IV. DISPOSITIVO

11. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, o qual apresentou o recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa sobre a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Sem custas, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.